Tribunal: TJMT
Processo: 1016383-58.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016383-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO ADRIANO PEREIRA - CPF: 788.556.321-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016383-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE :- RONALDO ADRIANO PEREIRA

AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 9246/2017 - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS - IMPOSIÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto à cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016383-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE :- RONALDO ADRIANO PEREIRA

AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Ronaldo Adriano Pereira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do PEP n. 0004815-74.2014.8.11.0064, que indeferiu o pedido concessão do indulto natalino, com fulcro no Decreto nº 9.246/17.

Irresignada, a defesa sustenta que “um artigo oriundo de ato administrativo não pode contrariar o que está disposto na Lei, sendo claro e evidente que o art. 12 do Decreto nº 9.246/17 contraria o disposto no artigo 119 do Código Penal, sendo que o último deve prevalecer em face o primeiro” (sic).

Aduz que não há que se falar em limite de pena unificada para a concessão do indulto, tendo em vista que os incisos constantes do artigo 1º do referido Decreto, fazem menção às infrações isoladamente, tendo em vista que separa as cometidas com e sem violência ou grave ameaça e as com penas aplicadas de até 04 anos e de 04 a 08 anos.

Por fim, assevera que caso o legislador quisesse especificar que não seria concedido indulto aos recuperandos cujas penas unificadas somassem mais que 08 anos, o teria incluído no artigo 3º do referido Decreto, onde expõe o rol de pessoas que não fazem jus à concessão do indulto natalino, razão pela qual sustenta que preencheu o requisito objetivo estabelecido no referido Decreto e deve obter o indulto natalino (Id. 53162456).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (Id. 53162458).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 53162461).

Em
parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo
(Id. 53806970).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016383-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE :- RONALDO ADRIANO PEREIRA

AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Ronaldo Adriano Pereira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do PEP n. 0004815-74.2014.8.11.0064, que indeferiu o pedido concessão do indulto natalino, com fulcro no Decreto nº 9.246/17.

Consta dos autos que o agravante possuía 03 (três) condenações por infrações diversas, motivo pelo qual se fez necessário a unificação das penas para então se verificar aplicabilidade do indulto concedido no Decreto nº. 9246/2017.

Tenho como oportuno ressaltar, logo de início, que o indulto, graça ou perdão presidencial, individual ou coletivo, não faz parte da doutrina penal, não é instrumento consentâneo à política criminal.

É legítimo mecanismo de freios e contrapesos para coibir excessos que entenda ocorridos e permitir maior equilíbrio na Justiça criminal. O exercício do poder de indultar não fere a separação de Poderes por, supostamente, esvaziar a política criminal definida pelo legislador e aplicada pelo Judiciário. Está contido na cláusula de separação de Poderes.

O ato de clemência pode ser total independentemente de parâmetros. Concordando-se ou não com o instituto, ele existe e é ato discricionário, prerrogativa presidencial.

Em 21 de dezembro de 2017, a Presidência da República promulgou o Decreto nº. 9246, concedendo o indulto natalino e a comutação de penas no cenário nacional.

Em seu artigo 12, o Decreto bem explicita como se dará a aplicação do indulto em caso da pluralidade de condenações. Vejamos:

“Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

O agravante irresigna-se quanto a decisão que deixou de aplicar o Decreto nº. 9246/2017 (Indulto Natalino) em seu favor, em razão da pluralidade de penas, sendo que a unificação de todas resultou na pena total de 20 (vinte) anos e 07 (sete) meses.

Sustenta que faz
jus
ao benefício do indulto, devendo suas penas serem consideradas individualmente para a concessão do referido benefício.

Ressalto que o referido indulto possui restrição imposta, visando estabelecer critérios objetivos, consoante se observa dos incisos do artigo 1º do Decreto, impedindo que pessoas condenadas a mais de 08 (oito) anos de detenção ou reclusão possam se beneficiar do indulto.

Consta dos autos que o agravante foi condenado a 07 (sete) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 213 do CP, com trânsito em julgado em 02/08/2011 (autos nº. 0003447- 40.2008.8.11.0064); 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pelo cometimento do delito previsto no art. 214 do CP, com trânsito em julgado em 11/05/2011 (autos nº. 0002021- 90.2008.8.11.0064); e 06 (seis) anos de reclusão, pela prática da infração penal capitulada no art. 214 do CP, com trânsito em julgado em 30/08/2016 (autos nº. 0003622-05.2006.8.11.0064), totalizando ao final a pena somada de 20 (vinte) anos e 07 (sete) meses.

Após analisar o pedido e a demanda apresentada, qual seja, a pretensão de ver o indulto natalino aplicado às condenações do agravante de forma individual, tenho como inegável o reconhecimento quanto a impossibilidade do pedido formulado, visto que havendo penas correspondentes à infrações diversas, estas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do artigo 111 da Lei nº 7.210, de 1984.

Dessa forma, corretamente e juridicamente agiu o Juízo das Execuções Penais ao somar as penas do agravante, e não aplicar o referido indulto, diante do fato de que a soma das suas condenações resultam em mais de 08 (oito) anos, razão pela qual corretamente não foi agraciado com o indulto natalino.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU INDULTO NATALINO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETO 9.246 DE 21/12/2017 – REQUERIDA A INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DIVERSAS ENTRE CRIMES COMETIDOS COM OU SEM VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 12 DA NORMA INFRALEGAL – NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS SANÇÕES – AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 12 do Decreto 9.246 de 21/12/2017 prevê que, para os crimes não impeditivos do indulto, “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino”, de modo que, tratando-se de reeducando reincidente condenado por delitos praticados mediante violência/grave ameaça, há de incidir a fração correspondente a estes”.

(N.U 0000917-07.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

“
AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA TOTAL SUPERIOR A 14 ANOS – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ostentando o reeducando condenações diversas, por crimes praticados sem e com violência ou grave ameaça à pessoa, devem estas ser somadas para efeito de declaração do indulto regulado pelo Decreto n. 8.940/2016, consoante o artigo 11, caput, desse diploma normativo. Outrossim, constatando-se que o reeducando praticou infrações disciplinares de natureza grave nos doze meses anteriores à publicação do mencionado Decreto, fica inviabilizada a concessão do benefício”.

(N.U 0002219-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Ante o exposto, em
consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Ronaldo Adriano Pereira, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020